Tribunal: TCU
Processo: 014.191/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10288/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II e 169, inciso V, do Regimento Interno, em acolher, nos termos do § 2o, do art. 250 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas por Andrea Cristina Pires de Azevedo Pinto Ribeiro (CPF XXX.020.464-XX), ex-Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Alagoas, e ordenar o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 62-64): 1. Processo TC- Processo 014.191/2012-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Silva de Oliveira (XXX.966.504-XX); Maria Auxiliadora Lins Maia Gomes (XXX.390.734-XX) 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.